Tribunal: TJBA
Processo: 8066474-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066474-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VERA LUCIA DOS SANTOS ALVES contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO à exclusão da inscrição indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito, à declaração de inexistência de débito no valor de R$ 745,39 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora apelou pleiteando: (i) majoração da indenização por danos morais; (ii) fixação dos juros de mora desde o evento danoso; e (iii) majoração dos honorários advocatícios para 20% com base no § 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; e (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser majorados na forma do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido relativo à fixação dos juros de mora desde o evento danoso encontra-se prejudicado, pois já foi acolhido na sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação, a primariedade da negativação, a baixa expressividade do débito, a hipossuficiência da autora e a conduta negligente da ré.

A jurisprudência citada pelas Turmas Recursais e Tribunais Estaduais demonstra a adequação do valor arbitrado em situações semelhantes, reforçando a compatibilidade do quantum com os parâmetros adotados pelos órgãos julgadores.

A majoração dos honorários de sucumbência com base no art. 85, §11, do CPC pressupõe o desprovimento integral do recurso ou sua inadmissão, o que não se verifica no caso, não sendo aplicável o referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração do valor fixado a título de danos morais somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, sua insuficiência frente à gravidade do dano e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

O §11 do art. 85 do CPC não autoriza a majoração dos honorários de sucumbência quando o recurso é apenas parcialmente provido ou conhecido, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ.

O recurso que pretende modificar ponto da sentença já acolhido configura ausência de interesse recursal e deve ser parcialmente conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 996, caput; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1000682-26.2024.8.26.0218, Rel. Desa. Tonia Yuka Koroku, j. 19.08.2024; TJ-PR, RI 0002354-13.2020.8.16.0119, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023; TJ-CE, AC 0200494-31.2023.8.06.0130, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 06.11.2024; TJ-PE, AC 0002597-29.2023.8.17.2380, Rel. Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito, j. 15.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066474-90.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante VERA LUCIA DOS SANTOS ALVES e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E
M PARTE E
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02